Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003553-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (AGRAVADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO PALUDO - CPF: 579.712.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

2.

A recorrente alegou ofensa aos arts. 5o, LXIX; 155, II, § 2o, I; e 155, § 2o, XII, “d” e “i”, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de mandado de segurança preventivo em matéria tributária, com questionamento sobre exigência de ICMS em operação sem circulação de mercadoria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há repercussão geral quanto à admissibilidade de mandado de segurança preventivo em matéria tributária, especificamente em relação à exigência de ICMS sobre operação desacompanhada de circulação de mercadoria.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do AI 800.074-RG (Tema 318), firmou entendimento pela
inexistência de repercussão geral
em casos que envolvam a admissibilidade de mandado de segurança, por demandarem análise de legislação infraconstitucional.

5. Diante disso, mostra-se correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não sendo cabível sua remessa ao STF nem retorno à instância inferior, por ausência de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “A inexistência de repercussão geral sobre a admissibilidade do mandado de segurança, reconhecida no Tema 318/STF, justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, 'a', do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 155, II, § 2o, I; 155, § 2o, XII, “d” e “i”; CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 800.074 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 14.10.2010, DJe 06.12.2010 (Tema 318/STF).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1003553-97.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal,
negou
seguimento
ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

A agravante alega a decisão agravada não determinou o retorno dos autos ao STF para aplicação do Tema 1099, ADC 49 e o recente Tema 1367; argumenta que “
para a ação em tela não tem modulação, logo, o ICMS é indevido nas transferências da Coperaguas, conforme recém decidido pelo STF no Tema 1367
.”

Requer a
“reforma da decisão agravada para remessa/retorno dos autos de volta ao STF para conclusão do julgamento no mérito do agravo em recurso extraordinário, para mera aplicação do precedente do Tema 1367 que garantiu em mandado de segurança a inexigibilidade do ICMS em transferências para Contribuintes que entraram em juízo antes do marco temporal de modulação; b) Ad argumentandum tantum, seja determinado o retorno do feito à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, para que aplique retratação nos termos do Tema 1367 que, em mandado de segurança, garantiu a não incidência do ICMS para quem ajuizou ação antes do marco de modulação (caso em tela) – art. 927 do CPC”
(id. 286509879).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 286875396.

Sem contrarrazões (id. 298857368).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal,
negou
seguimento
ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Em resumo, a agravante interpôs R
ecurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão no id. 153079178. Alegou violação aos arts. 5o, LXIX c/c artigo 155, II; c/c § 2o, I; XII, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, ao argumento de que é cabível mandado de segurança preventivo em matéria tributária e porque exige ICMS em operação que não é de circulação de mercadoria.

Inicialmente o
presente recurso foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (id. 179865678) e a ora agravante interpôs Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal visando à admissão do Recurso Extraordinário (id. 183267689).

Em 10 de março de 2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução do presente recurso, com o fim de observar a sistemática da repercussão geral do Tema 318 do STF.

Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, no julgamento do AI 800.074-RG (Tema 318), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo a questão de admissibilidade do mandado de segurança, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional. Consequentemente, fica inviabilizada a determinação de
retorno dos autos ao STF, bem como à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema 318)

A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, LXIX c/c artigo 155, II; c/c § 2o, I; XII, alíneas “d” e “i”, da CF/88, ao argumento de que é cabível mandado de segurança preventivo em matéria tributária e porque exige ICMS em operação que não é de circulação de mercadoria.

No entanto, no julgamento do AI 800.074-RG (Tema 318), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral da matéria envolvendo a questão de admissibilidade do mandado de segurança, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287)

Diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 318/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do
art. 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025